Tribunal: STJ
Processo: 5070706-39.2025.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005224 - RS (2025/0287948-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROSIMERI TOSO CASARA
ADVOGADA
: ROSIMERI TOSO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS086058
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS DA FONSECA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS.
INDEFERIMENTO
DA
GRATUIDADE
E
DISTINÇÃO
ENTRE
GRATUIDADE E ISENÇÃO/DIFERIMENTO DE CUSTAS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o
recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ e no não conhecimento do
dissídio jurisprudencial pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito à concessão da gratuidade da justiça em ação de
execução de honorários advocatícios.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo interno, manteve o indeferimento
da gratuidade e distinguiu a gratuidade da justiça (benefício subjetivo) da isenção
/diferimento de custas do
§ 3o, do CPC.
art. 82,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 98 e 99 do
CPC quanto à análise concreta da hipossuficiência e à presunção relativa da
declaração de pobreza; (ii) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II, do CPC por omissão e fundamentação insuficiente; (iii) saber se houve violação
do
o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal por negativa de acesso à justiça
art. 5
e assistência jurídica; e (iv) saber se houve divergência jurisprudencial apta a ensejar
conhecimento pela alínea
do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
Documento eletrônico VDA53235937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 5460b120-2924-469a-b567-bbc26caa812b

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão das premissas fático-probatórias adotadas pelo Tribunal de origem,
quanto à ausência de comprovação da hipossuficiência, é inviável em recurso
especial. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ.
6. A alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC não se configura, pois
o acórdão enfrentou, de forma clara e objetiva, os pontos relevantes, apreciando
documentos novos e fato superveniente.
7. É incabível, em recurso especial, o exame de suposta violação direta de
dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico e
de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ;
ademais, o óbice da Súmula n. 7 do STJ também impede o exame pela alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame d e matéria fático-
Tese de julgamento
probatória para concessão de gratuidade da justiça. 2. Não há violação dos arts. 489,
§ 1o, IV, e 1.022, II, do CPC quando o acórdão enfrenta os pontos relevantes e
aprecia documentos novos. 3. É incabível, em recurso especial, o exame de violação
direta de dispositivos constitucionais. 4. O dissídio jurisprudencial exige cotejo
analítico e similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ, sendo também obstado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ”.
CPC, arts. 98, 99, 1.022, 489, § 1o, IV, 82, § 3o; CF,
Dispositivos relevantes citados:
o, incisos XXXV, LXXIV, 105, III, .
art. 5
c
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.596.824/GO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Herman
1/9/2025;
REsp n. 2.113.556/CE,
Benjamin,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

19/8/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.601.087/MS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
7/10/2024;
AREsp n. 2.596.789/RJ,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53235937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 5460b120-2924-469a-b567-bbc26caa812b

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 5460b120-2924-469a-b567-bbc26caa812b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005224 - RS (2025/0287948-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROSIMERI TOSO CASARA
ADVOGADA
: ROSIMERI TOSO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS086058
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS DA FONSECA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS.
INDEFERIMENTO
DA
GRATUIDADE
E
DISTINÇÃO
ENTRE
GRATUIDADE E ISENÇÃO/DIFERIMENTO DE CUSTAS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o
recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ e no não conhecimento do
dissídio jurisprudencial pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito à concessão da gratuidade da justiça em ação de
execução de honorários advocatícios.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo interno, manteve o indeferimento
da gratuidade e distinguiu a gratuidade da justiça (benefício subjetivo) da isenção
/diferimento de custas do
§ 3o, do CPC.
art. 82,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 98 e 99 do
CPC quanto à análise concreta da hipossuficiência e à presunção relativa da
declaração de pobreza; (ii) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II, do CPC por omissão e fundamentação insuficiente; (iii) saber se houve violação
do
o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal por negativa de acesso à justiça
art. 5
e assistência jurídica; e (iv) saber se houve divergência jurisprudencial apta a ensejar
conhecimento pela alínea
do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52304992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:17
Código de Controle do Documento: f779fa76-3cee-49a2-b4a5-27ba5bd955ce

5. A revisão das premissas fático-probatórias adotadas pelo Tribunal de origem,
quanto à ausência de comprovação da hipossuficiência, é inviável em recurso
especial. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ.
6. A alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC não se configura, pois
o acórdão enfrentou, de forma clara e objetiva, os pontos relevantes, apreciando
documentos novos e fato superveniente.
7. É incabível, em recurso especial, o exame de suposta violação direta de
dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico e
de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ;
ademais, o óbice da Súmula n. 7 do STJ também impede o exame pela alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame d e matéria fático-
Tese de julgamento
probatória para concessão de gratuidade da justiça. 2. Não há violação dos arts. 489,
§ 1o, IV, e 1.022, II, do CPC quando o acórdão enfrenta os pontos relevantes e
aprecia documentos novos. 3. É incabível, em recurso especial, o exame de violação
direta de dispositivos constitucionais. 4. O dissídio jurisprudencial exige cotejo
analítico e similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ, sendo também obstado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ”.
CPC, arts. 98, 99, 1.022, 489, § 1o, IV, 82, § 3o; CF,
Dispositivos relevantes citados:
o, incisos XXXV, LXXIV, 105, III, .
art. 5
c
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.596.824/GO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Herman
1/9/2025;
REsp n. 2.113.556/CE,
Benjamin,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

19/8/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.601.087/MS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
7/10/2024;
AREsp n. 2.596.789/RJ,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROSIMERI TOSO
CASARA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pela Súmula n. 7 do
STJ e pelo não conhecimento do dissídio jurisprudencial pela alíneas
do
c
art. 105,
III, da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA52304992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:17
Código de Controle do Documento: f779fa76-3cee-49a2-b4a5-27ba5bd955ce

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo interno em agravo de instrumento nos autos de
arbitramento e cobrança de honorários.
O julgado foi assim ementado (fl. 52):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ISENÇÃO DE
CUSTAS. DISTINÇÃO ENTRE BENEFÍCIOS. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária
em ação de execução de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante comprovou a
hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça; e (ii)
saber se a
assegura, no caso concreto, a isenção de custas
Lei no 15.109/2025
processuais, independentemente da comprovação de insuficiência de recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe ao postulante provar, inequivocamente, a condição de pobreza e/ou
de necessidade afirmada quando do requerimento do benefício. Tal prova se dá ante o
cotejo entre a renda auferida e a comprovação dos gastos que possui o requerente, bem
como seus familiares.
4. Ausente prova nesse sentido, não há como ser acolhida a pretensão recursal.
Ademais, A atuação da recorrente como advogada militante, com diversas ações em
trâmite, implica presunção de renda — não declarada nos autos —, afastando a
hipossuficiência.
5. A isenção de custas prevista na
invocada pela recorrente,
Lei no 15.109/2025,
refere-se a benefício objetivo ligado à condição funcional da parte e à natureza da
demanda, nos termos do
§ 3o, do CPC. Não se confunde com a gratuidade da
art. 82,
justiça, que possui natureza subjetiva. Assim, e porque a alegação de isenção não foi
objeto de análise pela decisão de primeiro grau, sua menção é irrelevante para a
análise do pedido expresso de concessão da gratuidade judiciária. IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA52304992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:17
Código de Controle do Documento: f779fa76-3cee-49a2-b4a5-27ba5bd955ce

6. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
caput.
art. 98,
Jurisprudência relevante citada: STJ, R Esp no 178.244/RS, Rel. Min. Barros
Monteiro, 4a Turma, j. 08.09.1998.

Os embargos de declaração opostos foram desacolhidos.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 98 e 99 do Código de Processo Civil, porque a análise da
hipossuficiência deve ser concreta e atual, considerando renda variável de
profissional liberal, a liquidez patrimonial, as dívidas e o contexto de calamidade
pública, e não critérios fixos de renda ou presunções abstratas; afirma que a
declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e só pode ser
afastada por prova robusta; sustenta que negar o benefício compromete o acesso à
Justiça;
b) 489, § 1o, IV e 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o
acórdão teria sido omisso e sem fundamentação adequada ao não enfrentar o fato
superveniente das enchentes no RS e os documentos novos , além de não analisar a
distinção entre gratuidade e isenção/diferimento de custas;
c) 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, porquanto a negativa da
gratuidade teria violado o acesso à Justiça e a assistência jurídica integral.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não restou comprovada
a hipossuficiência e que seria irrelevante a menção à isenção de custas, divergiu do
entendimento de julgados que reconhecem a presunção relativa da declaração de
pobreza, a necessidade de análise concreta e a possibilidade de diferimento de custas
em execuções de honorários.
Documento eletrônico VDA52304992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:17
Código de Controle do Documento: f779fa76-3cee-49a2-b4a5-27ba5bd955ce

Requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão
recorrido, reconhecendo o direito à assistência judiciária gratuita, nos termos dos
arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil e do
o, LXXIV, da Constituição
art. 5
Federal.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de execução de
honorários advocatícios.
A Corte de origem negou provimento ao agravo interno, mantendo o
indeferimento da gratuidade e distinguindo a gratuidade (benefício subjetivo
condicionado à hipossuficiência) da isenção/diferimento de custas do
§3o, do
art. 82,
Código de Processo Civil, apontada como irrelevante para o julgamento do pedido
específico da Gratuidade de Justiça .
Nos embargos, o aresto reiterou que os documentos novos foram
analisados (inclusive a declaração de IR), e afastou omissão, obscuridade,
contradição e erro material.
I - Arts. 98 e 99 do CPC
No recurso especial a recorrente alega que a gratuidade exige exame
individualizado da insuficiência, considerando a renda variável de advogados e
contexto de calamidade, afastando o uso de corte rígido de renda e presunção pelo
número de ações. Aduz que a presunção relativa prevista no
§ 3o, do CPC
art. 99,
não foi observada adequadamente.
O acórdão recorrido concluiu que não se demonstrou, de forma segura, a
hipossuficiência, apontando rendimentos acima de cinco salários mínimos, alteração
Documento eletrônico VDA52304992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:17
Código de Controle do Documento: f779fa76-3cee-49a2-b4a5-27ba5bd955ce

patrimonial decorrente de empréstimo e presunção de renda pela atuação como
advogada em múltiplas demandas. Assentou, ainda, que a isenção ou o diferimento
de custas do § 3o do
é benefício objetivo distinto da gratuidade subjetiva e, de
art. 82
todo modo, não foi analisado na origem.
Verifica-se que a Corte
, instância soberana na análise das provas,
a quo
examinou a condição patrimonial e financeira da recorrente e não identificou
elementos aptos a comprovar a hipossuficiência alegada. Com base nos documentos
apresentados, concluiu pelo indeferimento da gratuidade de justiça.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.596.824/GO,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
1/9/2025,
5/9/2025;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.113.556/CE,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
19/8/2024,
22/8/2024;
AREsp n. 2.601.087/MS,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
9/10/2024;
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.596.789/RJ,
Turma, julgado em 7/04/2025;
II - Arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
Documento eletrônico VDA52304992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:17
Código de Controle do Documento: f779fa76-3cee-49a2-b4a5-27ba5bd955ce

prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
No caso, a Corte
debateu, de forma explícita, a alegada omissão e a
a quo
suposta falta de fundamentação, suscitadas em razão de fato superveniente e de
documentos novos (declaração de imposto de renda), examinando a declaração
relativa a 2024/2025 e concluindo pela ausência de hipossuficiência financeira, não
se verificando vício apto a nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão dos embargos de declaração (fls. 75-76):
O acórdão embargado examinou expressamente os documentos
apresentados pela recorrente. Inclusive, admitiu e considerou a declaração de
Assim referiu em relação à
imposto de renda referente ao exercício de 2024/2025.
inconformidade da embargante:
"(...) Na hipótese, a agravante não comprovou de maneira inequívoca a
necessidade da concessão do benefício. Conforme consignado na decisão de primeiro
grau, "os rendimentos mensais da autora [informados na declaração de imposto de
renda do exercício de 2024], somados os isentos e tributáveis, ultrapassam o valor
equivalente a 5 SMN" e indicam, ainda, ganho de capital em relação à declaração do
exercício de 2023. Ressalte-se, ademais, que a variação patrimonial entre os exercícios
de 2024 e 2025 decorre, conforme informado na própria declaração acostada junto ao
agravo interno, do recebimento de R$ 60.000,00 a título de empréstimo concedido
pela recorrente à empresa Mercearia Valenti Ltda., o que evidencia não a redução do
seu patrimônio, mas a conversão de ativo a longo prazo (a receber, decorrente de
empréstimo concedido) em saldo disponível. Além do mais, a recorrente é advogada
militante, com inúmeras ações em tramitação na justiça comum (conforme verificado
em pesquisa no sistema eproc deste Tribunal), o que sugere a existência de renda que
não foi indicada pela recorrente, impedindo a conclusão de que o pagamento das
custas processuais comprometeria seu sustento. (...)"
Logo, não se identifica obscuridade, contradição, omissão e erro material na
decisão embargada.
A parte embargante, no caso, demonstra inconformismo contra o próprio mérito
do decisum, reprisando os argumentos exarados nas razões de agravo. É inequívoco
que a inconformidade da parte embargante se dá pelo fato da decisão recorrida não ter
acolhido a interpretação que, em seu entendimento, deveria ter sido emprestada
àquestão posta. A parte embargante busca, na verdade, o reexame da matéria apreciada
em agravo de instrumento.

Documento eletrônico VDA52304992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:17
Código de Controle do Documento: f779fa76-3cee-49a2-b4a5-27ba5bd955ce

IV -
o, XXXV e LXXIV, da CF
Art. 5
É incabível a pretensão de que esta Corte de Justiça delibere sobre a
suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
V - Divergência jurisprudencial
A recorrente afirma que o Tribunal de origem divergiu dos precedentes
AgInt no
AgInt no
e AgInt no
AREsp 1529361/SP,
AREsp 1852195/SP
que exigem análise individualizada da hipossuficiência e
AREsp 1843733/PR,
rechaçam critérios automáticos.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso. Portanto, está
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido
cotejo analítico.
Ademais, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo
c
tema.
VI - Conclusão
Documento eletrônico VDA52304992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:17
Código de Controle do Documento: f779fa76-3cee-49a2-b4a5-27ba5bd955ce

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
.
especial e negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52304992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:17
Código de Controle do Documento: f779fa76-3cee-49a2-b4a5-27ba5bd955ce

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.005.224 / RS
Número Registro: 2025/0287948-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50707063920258217000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSIMERI TOSO CASARA
ADVOGADA
: ROSIMERI TOSO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS086058
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS DA FONSECA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA53203267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:47:34
Código de Controle do Documento: 36bdede2-aa3b-440c-acb5-0ef2b5fedc21

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:47:34
Código de Controle do Documento: 36bdede2-aa3b-440c-acb5-0ef2b5fedc21